Tribunal: TJES
Processo: 5008424-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care); Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008424-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROGERIO ANDREATTA
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008424-78.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ROGERIO ANDREATTA

AGRAVADA: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROGERIO ANDREATTA
contra a r. decisão proferida no ID 3255386 pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
ação inominada com pedido de antecipação de tutela
por ele ajuizada em face da
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas no ID 3254980, o agravante sustenta, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, conforme documentação apresentada aos autos.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões apresentadas no ID 3635472, nas quais a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Trilhando essa vertente, ao apreciar as peças reproduzidas da ação de origem nesta inicial recursal, entendo que a conclusão obtida pela culta magistrada
a quo
deve ser preservada.

Analisando os autos, verifico que os comprovantes de declaração do imposto de renda do recorrente atestam o recebimento mensal de aproximadamente R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Em que pese o agravante, em suas razões recursais, alegue que
“[...]
a ficha financeira do Agravante contém vários empréstimos, resultando em um saldo líquido de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil) reais”
, ao que tudo indica, tal fator, me parece ser um quadro mais de desorganização do que propriamente de insuficiência financeira.

Inclusive, em processos de minha relatoria, envolvendo a alegada dificuldade financeira decorrente de empréstimos pessoais, já decidiu esta Egrégia Terceira Câmara Cível, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRESUNÇÃO RELATIVA QUE COMPORTA PROVA EM CONTRÁRIO ELEMENTOS DOS AUTOS QUE AFASTAM A ALEGADA PRECARIEDADE ECONÔMICA EXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO APARENTE DESORGANIZAÇÃO FINANCEIRA DO POSTULANTE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1349477/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019).
2. A maior parte dos descontos realizados nos proventos do agravante é oriundo de empréstimo pessoal junto ao Banestes. É dizer, o apontado decote mensal foi contraído por mera opção do recorrente, o que demonstra, a toda evidência, situação de desorganização financeira que não pode ser confundida com a insuficiência econômica alegada
. 3. É oportuno rememorar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos. 4. Não se olvida que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução da capacidade econômica de uma pessoa física, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista. No entanto, mesmo que com certo esforço, o agravante demonstra condições econômicas de absorver as despesas relativas às custas recursais. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 062170011068, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

Ademais, apenas como reforço de argumentação, conforme se verifica dos autos, o recorrente efetuou o recolhimento das custas iniciais do processo de origem (ID 3255501).

À vista disso, é cediço que os atos de recolhimento de custas são incompatíveis com a postulação da gratuidade da justiça, motivo pelo qual, quando efetuados, inviabilizam o deferimento do benefício.

Em outras palavras, apesar de toda a documentação que foi acostada aos autos, a meu ver, o recolhimento das custas é ato incompatível com o pedido de justiça gratuita, já que se contrapõe à alegação de ausência de condições para arcar com as despesas processuais.

Oportunamente, cito também os seguintes arestos proferidos pelos Tribunais Pátrios:

"JUSTIÇA GRATUITA - RECOLHIMENTO DE CUSTAS - ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO.
Se a parte pratica ATO incompatível com o afirmado estado de pobreza, efetuando o pagamento das custas prévias, não se lhe podem ser deferidos os benefícios da justiça gratuita
". (TJMG. Processo n.: 1.0701.06.162871-8/001. Desembargador Relator: GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES. Data do julgamento: 06/02/2007)

_________________________
EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C DESPEJO - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS - ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
Não há falar em deferimento do pedido de justiça gratuita, se a parte efetuou o preparo das custas prévias, num ato absolutamente incompatível com a hipossuficiência financeira alegada.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.352130-4/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/06/2016, publicação da súmula em 24/06/2016)

Sendo assim, infere-se que tendo o agravante, condição de efetuar o pagamento das custas prévias, poderá suportar as demais despesas decorrentes do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, não se justificando, dessa forma, a concessão da assistência judiciária postulada.

Vale ressaltar que o referido benefício deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar o deferimento da assistência judiciária gratuita, a manutenção da decisão ora hostilizada é medida que se impõe.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
para manter incólume o r.
decisum
objurgado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008424-78.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ROGERIO ANDREATTA

AGRAVADA: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INOMINADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE AFASTAM A ALEGADA PRECARIEDADE ECONÔMICA. EXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO. APARENTE DESORGANIZAÇÃO FINANCEIRA DO POSTULANTE. PAGAMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS. ATO INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA FRAGILIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. Em que pese o agravante, em suas razões recursais, alegue que
“[...]
a ficha financeira do Agravante contém vários empréstimos, resultando em um saldo líquido de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil) reais”
, ao que tudo indica, tal fator, me parece ser um quadro mais de desorganização do que propriamente de insuficiência financeira.

3. Ademais, apenas como reforço de argumentação, conforme se verifica dos autos, o recorrente efetuou o recolhimento das custas iniciais do processo de origem.

4.

À vista disso, é cediço que os atos de recolhimento de custas são incompatíveis com a postulação da gratuidade da justiça, motivo pelo qual, quando efetuados, inviabilizam o deferimento do benefício.

5. Em outras palavras, apesar de toda a documentação que foi acostada aos autos, a meu ver, o recolhimento das custas é ato incompatível com o pedido de justiça gratuita, já que se contrapõe à alegação de ausência de condições para arcar com as despesas processuais.

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.